Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à apelante Sulamérica Companhia de Seguro Saúde para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre o pedido de não conhecimento de sua apelação formulado por Mayara Gonçalves de Freitas em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora